Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-57.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – Sentença que julgou extinto o processo (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) – Importação de equipamento médico – Deposito do valor do ICMS efetuado e convertido em renda – Trânsito em julgado do acórdão, reconhecendo o cabimento da cobrança do imposto – Afastamento da ocorrência da prescrição e decadência – Conversão em renda a favor da Fazenda do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – Sentença que julgou extinto o processo (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) – Importação de equipamento médico – Deposito do valor do ICMS efetuado e convertido em renda – Trânsito em julgado do acórdão, reconhecendo o cabimento da cobrança do imposto – Afastamento da ocorrência da prescrição e decadência – Conversão em renda a favor da Fazenda do Estado de São Paulo - Sentença mantida – Recurso não provido.